Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0099-97 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 12.817.329/0001-29 (RECORRENTE), ALINNY VICTORIA BASTOS MORAES - CPF: 066.913.931-98 (RECORRIDO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO/CANCELAMENTO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA UNILATERAL PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇAO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de reparação por dano moral
em que a Recorrida
ALINNY VICTÓRIA BASTOS MORAES
postula pela indenização por danos morais decorrente da redução integral e unilateral do seu limite de cartão de crédito.

2.
Em sua inicial, a Recorrida afirma que mantém com a Recorrente cartão de crédito e, no início do mês de agosto de 2020 ao tentar realizar uma compra, teve a operação recusada. Desta forma, entrou no aplicativo do cartão de crédito e tomou conhecimento de que o seu limite de crédito, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) foi reduzido integralmente, sem qualquer comunicação.

3.
Já a Requerida, em contestação, afirma ressaltar que a concessão de crédito e a avaliação dos riscos que lhe são inerentes, é prerrogativa do estabelecimento comercial, e que a negativa da liberação de crédito não é capaz de gerar, por si só, danos morais, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

4.
A sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes,
OPINO
por:
RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e
DEFERIR
a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, reconhecendo Danos Morais na modalidade in re ipsa e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que
OPINO
arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”.

5.
A parte ré apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para totalmente improcedente.

6.
Pois bem. A concessão ou não de crédito ao consumidor decorre da autonomia da vontade do fornecedor, não havendo lei que obrigue a concessão, desde que os critérios sejam claros e não discriminatórios. Assim, as retiradas, em si, das linhas de crédito não geram conduta ilícita.

7.
Na hipótese, contudo, a ré não avisou previamente o cliente da redução integral do limite do cartão de crédito, e nem por ocasião da defesa declarou o motivo da rescisão unilateral.

8.
A redução de limite de crédito, sem prévia comunicação da titular, constitui defeito na prestação do serviço, por falha no dever de informação (CDC, art. 6o, III e 31).

9.
Portanto, c
omprovado o defeito de prestação do serviço, pela redução/cancelamento injustificado e abusivo do limite do cartão de crédito, sem a devida notificação prévia do consumidor, presume-se a ocorrência do dano moral
in re ipsa
. (CDC, art. 14).

10
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11
. Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)

não guarda relação com os critérios acima
, devendo ser
minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

12.
Sentença parcialmente reformada.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida
ALINNY VICTÓRIA BASTOS MORAES
postula pela indenização por danos morais decorrente da redução integral e unilateral do seu limite de cartão de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa ré em indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, a recorrida pleiteou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO
:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Isso porque,
a concessão ou não de crédito ao consumidor decorre da autonomia da vontade do fornecedor, não havendo lei que obrigue a concessão, desde que os critérios sejam claros e não discriminatórios. Assim, as retiradas, em si, das linhas de crédito não geram conduta ilícita.

Na hipótese, contudo, a ré não avisou previamente o cliente da redução integral do limite do cartão de crédito, e nem por ocasião da defesa declarou o motivo da rescisão unilateral.

A redução de limite de crédito, sem prévia comunicação da titular, constitui defeito na prestação do serviço, por falha no dever de informação (CDC, art. 6o, III e 31).

Portanto, c
omprovado o defeito de prestação do serviço, pela redução/cancelamento injustificado e abusivo do limite do cartão de crédito, sem a devida notificação prévia do consumidor, presume-se a ocorrência do dano moral
in re ipsa
. (CDC, art. 14).

Corroborando:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – REDUÇÃO DE LIMITE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A redução de limite de crédito, sem a prévia comunicação do titular, constitui defeito na prestação do serviço, por falha no dever de informação (CDC, art. 6o, III e 31).

Comprovado o defeito de prestação do serviço, pela redução injustificada e abusiva do limite do cartão de crédito, sem a devida notificação prévia do consumidor, presume-se a ocorrência do dano moral in re ipsa.
(CDC, art. 14).

(TJMT - N.U 0040838-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019). (sem grifos no original

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A redução de limite do cartão de crédito, realizada unilateralmente pelo banco, sem prévia comunicação ao consumidor, gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
(N.U 1001077-16.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018) (sem grifos no original)

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Tal entendimento, inclusive é defendido pelo ilustre doutrinador SILVIO SALVO VENOSA, senão vejamos:

Do ponto de vista estrito, o dano imaterial, isto é, não patrimonial, é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária porque é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2012:75). Existe também cunho punitivo marcante nessa modalidade de indenização, mas que não constitui ainda, entre nós, o aspecto mais importante da indenização, embora seja altamente relevante. Nesse sentido, o Projeto de Lei no 6.960/2012 acrescenta o art. 988 do presente código que “a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante”. Como afirmamos, se o julgador estiver aferrolhado a um limite indenizatório, a reparação poderá não cumprir essa finalidade reconhecida pelo próprio legislador. (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2012, p. 81).

De igual modo, Carlos Alberto Bittar leciona que, “
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 6.000,00 – seis mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00 (dois mil e quinhentos reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para
minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022